Tribunal: TJDFT
Processo: 0000670-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Exercício ilegal da profissão. Transporte irregular de passageiros. Punição administrativa. Prova do pagamento do transporte.
1 – A regulamentação, por lei, do exercício da profissão ou atividade econômica, é que torna eficaz o tipo penal do art. 47 da LCP, que, na dicção da sua parte final, pressupõe exercício de profissão ou atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.
2 - O tipo previsto no art. 47 da LCP visa proteger a organização do trabalho, acarretando maior proteção à segurança pública, de forma que apenas pessoas que preencham determinadas condições possam exercer certas atividades.
3 - A par do objetivo da norma, o exercício ilegal de profissão, consubstanciado no transporte de passageiros sem permissão, – cuja pena mínima é de 15 dias de prisão simples, e a máxima, de 3 meses – não constitui irrelevante penal, de modo que não se pode acolher a tese de atipicidade e incidência do princípio da subsidiariedade.
4 - O depoimento do policial - confirmando que o réu conduzia veículo com dezenove passageiros, os quais informaram ser remunerado o transporte -, e as filmagens feitas pelo policial, da abordagem do acusado no momento em que ele realizava o transporte, são provas da infração penal do art. 47 da LCP, não se exigindo comprovante do pagamento pelos passageiros.
5 – Apelação não provida.